Tribunal: TJSP
Processo: 0033923-17.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. Condenação de quatro indivíduos. Reconhecimento seguro de apenas dois indivíduos, havendo dúvida da vítima entre dois irmãos semelhantes. Vítima que, ademais, não viu quatro pessoas no local dos fatos, mas apenas três. Participação do irmão Davison que é lastreada em outras provas. Reconhecimento inseguro que é a única prova para condenação do peticionário

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. Condenação de quatro indivíduos. Reconhecimento seguro de apenas dois indivíduos, havendo dúvida da vítima entre dois irmãos semelhantes. Vítima que, ademais, não viu quatro pessoas no local dos fatos, mas apenas três. Participação do irmão Davison que é lastreada em outras provas. Reconhecimento inseguro que é a única prova para condenação do peticionário Michael, sendo que as testemunhas de acusação informaram que sua prisão em flagrante se deu por informação de que escondeu a arma do crime para os irmãos, e não de que participou do delito. Condenação contrária à prova dos autos. Presentes as circunstâncias autorizadoras da rescisão do julgado. Revisão deferida para absolver o réu, determinando imediata expedição de alvará de soltura clausulado.